Tribunal: STF
Processo: RE 115771
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. OFENSA A LEI FEDERAL E DIVERGENCIA
DA SÚMULA NÃO CARACTERIZADOS.
I. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 593-III-'D', DO CPP NA DECISÃO QUE REMETE
O RÉU A NOVO JÚRI, SE A ÚNICA VERSAO CONSENTANEA COM O ACERVO
PROBATÓRIO FOI DESACOLHIDA PELO JÚRI.
II. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA DESCARACTERIZADO ANTE A
INOBSERVANCIA DE RECLAMOS REGIMENTAIS E SUMULARES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.